Tribunal: STF
Processo: AI 595353
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER (ART. 191/CPC). IMPROCEDÊNCIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que o art. 191 do Código de Processo Civil não alcança os litisconsortes que interpõem recurso conjuntamente, não obstante representados por procuradores distintos. Precedentes.



    2. Agravos regimentais desprovidos.